Tribunal: TJSP
Processo: 2273880-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência, para determinar que ora agravante custeie o tratamento prescrito à agravada, com fornecimento do medicamento Hyqvia, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a 40 dias. Pleito de reforma. Descabimento. Autora apresenta imunoparesia, com deficiência de Imunoglobulina IGG (CID D80) sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência, para determinar que ora agravante custeie o tratamento prescrito à agravada, com fornecimento do medicamento Hyqvia, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a 40 dias. Pleito de reforma. Descabimento. Autora apresenta imunoparesia, com deficiência de Imunoglobulina IGG (CID D80) sendo necessária a reposição com Hyqvia (imunoglobulina humana subcutânea) 40g subcutâneo a cada 4 semanas. Prescrição médica que justifica a necessidade de alteração da medicação, sendo prescrita a aplicação subcutânea, visto que a agravada apresentou reação adversa a imunoglobulina venosa. Presença dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Multa mantida como estabelecida. Prazo para cumprimento que tampouco comporta alteração, sendo até mesmo mais dilatado do que o usual em casos de urgência. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.